Tribunal: STF
Processo: RE 90551
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-10-09
Data de publicação: 1979-10-09

Ementa:
- EMPRESA DE ENERGIA ELETRICA. IMPOSTOS MUNICIPAIS ISENTOS POR
FORÇA DO DECRETO-LEI 2.281/40 - SÚMULA 78. PRECEDENTES.
PERMANECE VALIDA E EFICAZ A LEI ORDINARIA ANTERIOR A CONSTITUIÇÃO,
QUE TENHA REGULADO MATÉRIA DE LEI COMPLEMENTAR, DESDE QUE NÃO
CONTRASTANTE COM OS SEUS PRINCÍPIOS E NORMAS OU COM O SEU ESPIRITO.
RE NÃO CONHECIDO.